Tribunal: TJSP
Processo: 1500283-70.2022.8.26.0553
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado em continuidade delitiva. Subtração de semovente domesticável de produção. Sentença condenatória. Defesa que pretende a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação que se impõe. Qualificadora atestada nos autos. Dosimetria que comporta reparos. Redução da fração

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado em continuidade delitiva. Subtração de semovente domesticável de produção. Sentença condenatória. Defesa que pretende a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação que se impõe. Qualificadora atestada nos autos. Dosimetria que comporta reparos. Redução da fração aplicada na primeira fase. Compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica. Manutenção do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto. Impossibilidade da substituição das penas carcerárias por restritivas de direito. Recurso provido.